Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731569-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: J E D CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILSON RODRIGUES DE CARVALHO, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial que tramita em desfavor de J E D CONSTRUTORA LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 1. Tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 164414851. Na origem, afere-se que o exequente/agravante busca receber a quantia de R$ 4.034,90 (quatro mil e trinta e quatro reais e noventa centavos), referente a cheques que foram emitidos pela parte devedora/agravada. Em suas razões recursais, o exequente/agravante sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade do Agravado, todas sem êxito. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de nova pesquisa, via sistema INFOJUD. Defende que os sistemas informatizados conveniados ao Tribunal possibilitam que o Poder Judiciário atue em consonância com o princípio da cooperação, na busca pela real efetividade do processo. Argumenta ser incabível o condicionamento da realização da pesquisa pleiteada à comprovação de que esgotou todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da r. Decisão impugnada e determinada a imediata realização da consulta ao sistema INFOJUD. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49622761. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. De início, deve se ressaltar que o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. No caso concreto, afere-se dos autos originários que, apesar de terem sido realizadas pesquisas de bens através dos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD, as quais se mostraram infrutíferas, o sistema INFOJUD não fora consultado na respectiva oportunidade. Assim, ao mesmo passo em que compete ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Dessa forma, ainda que não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, mormente quando já realizadas e frustradas buscas anteriores, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Isso porque as pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade. No que se refere à medida pleiteada pelo agravante/exequente, ressalta-se que a utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal (como a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI) anterior à sua implementação. Nesse contexto, o INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil; e tem como objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, apresentando-se como ferramenta útil e possivelmente eficaz para alcançar os objetivos almejados pela parte credora. Destaca-se, ademais, que o c. STJ já fixou entendimento no sentido de que não é necessária a demonstração do exaurimento de todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado para que seja determinada a consulta aos sistemas disponíveis à Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.845.322/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 25/5/2020.) Assim, afere-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante uma vez que, conforme a legislação em vigor e a jurisprudência citada anteriormente, desde que observada a razoabilidade do requerimento da medida, a realização de novas consultas aos sistemas disponíveis em juízo, tais como o INFOJUD, não encontra limitações ou óbices legais. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da r. Decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, presentes estão os requisitos necessários à concessão parcial da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo (passivo) ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora